Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710946-85.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCAS BARBOSA MARINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 55447877) que, na ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Lucas Barbosa Marinho, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único c/c 330, inciso VI e 485, inciso V, todos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo por não ter a parte atendido à determinação de emendar a inicial. Não foi estabelecida condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Inconformada, a autora recorre. Em razões recursais (Id 55447878), afirma que o decisum atacado deve ser reformado. Esclarece resultar de simples controle interno a divergência entre o número que consta na cédula de crédito bancária e o que consta na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor. Informa que “ambas numerações integram e regem sobre a mesma natureza, causa de pedir, objeto da lide e partes devidamente qualificadas”. Afirma que o número constante na cédula de crédito não corresponde ao número do contrato, mas sim ao da operação, referindo-se apenas à cédula em questão. Diz que esse ponto foi devidamente explicado nos documentos acostados à exordial, na notificação extrajudicial e na petição inicial. Afirma estar devidamente comprovada a mora. Colaciona jurisprudência para embasar seu pedido. Ao final, requer “Pelo exposto, requer o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para caçar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito.” Sem contrarrazões. Nas petições de Ids 67930553 e 67930557, a apelante informou a apreensão do veículo objeto da presente lide e solicitou a liberação da constrição RENAJUD sobre o bem. Preparo recolhido (Id 55447879 e 55447880). No despacho de Id 68016744, concedi prazo de 5 dias à apelante para se manifestar sobre a permanência de seu interesse recursal, pois o veículo sob litígio foi apreendido e há requerimento para liberação das restrições sobre ele lançadas. A apelante não apresentou manifestação e decorreu in albis o prazo vencido em 17/02/2025, conforme certidão de Id 68883490. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No presente caso, em razão da apreensão do bem objeto do feito e em face da ausência de manifestação da parte apelante, entendo que o presente recurso não deve ser conhecido. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (Id 55447877): O número do(a) contrato / Cédula de Crédito Bancário constante da notificação (ID 177852387) é divergente do que embasa o feito (ID 177852385), não comprovando a mora do réu. Assim, o indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não a retificou no prazo legal, em manifesto descumprimento à Decisão ID 177861111. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Em 07/05/2024, a apelante compareceu aos autos noticiando a apreensão do veículo e requisitou a liberação das constrições sobre ele impostas (Id 67930553). O juízo de origem, na decisão interlocutória de Id 67930554, determinou a citação do réu e informou não ter nenhuma restrição determinada sobre o veículo. Em 22/05/2024, a apelante peticionou (Id 67930557) novamente informando sobre a apreensão do veículo e solicitando a retirada da constrição RENAJUD inserida sobre o mesmo. Com a apreensão do veículo objeto central da lide, noticiada pela própria apelante, entendo que houve perda superveniente de interesse recursal, porquanto, em razões de apelação, seu pedido foi formulado para que “determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito”. O recurso interposto é visivelmente desnecessário e inútil, haja vista o bem, objeto central, da ação de busca e apreensão já se encontrar sob a posse da apelante, conforme noticiado por ela nos autos (Ids 67930553 e 67930557). Tendo o objetivo principal da busca e apreensão sido cumprido, não há mais nenhum efeito prático a ser alcançado com o julgamento da apelação. Com efeito, constato, ainda, inexistir interesse recursal a justificar o prosseguimento do feito. Tal conclusão se fundamenta no fato da inexistência de qualquer outro pedido expresso pela parte apelante nos autos do processo. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido em caso de perda superveniente de interesse recursal quando cumprida a obrigação determinada na sentença recorrida. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESIGNAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE MORADORES DESTINADA À ELEIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA ELEITORAL. ANTECIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA ORIGINAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXCLUSÃO DA CHAPA DO PLEITO ELEITORAL EM VIRTUDE DE INOBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES POR PARTE DOS INTEGRANTES DA CHAPA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Tendo em vista que, por força de decisão exarada a título de antecipação da tutela recursal, a assembleia de moradores foi realizada na data originariamente prevista no cronograma eleitoral, mostra-se evidenciada a perda superveniente do interesse recursal quanto a pretensão de reconhecimento da nulidade da alteração da data de realização da eleição da administração do condomínio. Recurso parcialmente conhecido. 2. Constatado que houve alteração dos membros da chapa constituída pelos agravantes, em contrariedade às normas que regulamentam a eleição da administração do condomínio, é de se considerar, prima facie, correta a sua exclusão do processo eleitoral, circunstância que afasta a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, impondo, por conseguinte, o indeferimento da tutela de urgência. 3. Agravo parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1398782, 0736334-88.2021.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no PJe: 23/02/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. INTERESSE RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de que, tendo o agravante informado o cumprimento da obrigação, sem ressalva, resta evidenciada a perda do interesse recursal. 2. Conforme o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá dela recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1036842, 20151410086562APC, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 290/296) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2. In casu, após a interposição do recurso de apelação, a recorrente providenciou o pagamento da quantia pela qual fora condenada. 3. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação tácita da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo de recorrer (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). 4. Nos termos do art. 1.000 do CPC, a parte aceitou tacitamente a decisão vergastada, não podendo mais dela recorrer, em face da preclusão lógica operada nos autos. Precedentes. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1251305, 00145670820168070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, diante da apreensão pela apelante do veículo objeto da lide, verifico a perda superveniente de interesse recursal quanto às pretensões formuladas na presente apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação porque a julgo prejudicada, diante da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora